Tribunal: TJDFT
Processo: 0703028-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703028-65.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PEDRO DIAS FERREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança (ID 14184437) impetrado por PEDRO DIAS FERREIRA em face de ato perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na negativa em disponibilizar ao impetrante o material necessário para a realização do tratamento denominado CPRE (colangiopancreatografia retrógada endoscópica) para descompressão das vias biliares. Aduz o impetrante ter sido diagnosticado como portador de tumor maligno nas vias biliares, causando obstrução para a passagem da bílis e aumento severo da bilirrubina, afetando fígado, baço, rins e vesícula biliar. Colaciona relatório médico (ID 14184443) atestando a urgência e o risco de morte, bem como a informação no sentido de que a não realização do tratamento poderá causar sofrimento psíquico, dores físicas e incapacidade laboral. Traz, ainda, áudio (ID 14184441) atribuído à Chefe da Farmácia Central, no qual afirma a impossibilidade de o Hospital Regional da Ceilândia, nosocômio onde se encontra internado, ser impedido de solicitar o material (prótese auto expansiva biliar) porque não realiza o exame. Acrescenta que o CPRE somente é realizado no Hospital de Base, administrado pelo Instituto Hospital de Base (IHB), todavia, não dispõe do material. Requer a concessão de liminar para determinar à autoridade coatora o fornecimento do tratamento prescrito pelo médico assistente. No mérito, pugna pela concessão da ordem. Pede os benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do essencial. Decido. A liminar em mandado de segurança será concedida quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Na espécie, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Segundo o entendimento jurisprudencial assente nesta Corte de Justiça o direito à saúde e à vida se constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo artigo 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. Vide, a propósito, acórdãos deste egrégio TJDFT sob os números 878487, 1114278 e 1227642. Com efeito, de uma análise perfunctória, própria dessa fase, está devidamente demonstrada a necessidade de o impetrante ser submetido ao tratamento para a desobstrução das vias biliares, com vistas a evitar eventual piora do quadro clínico, inclusive o óbito do paciente. Assim, verifico a presença da relevância da fundamentação em favor do impetrante, bem como a ineficácia da medida caso deferida somente ao final, haja vista o indiscutível potencial lesivo da doença. Dessa forma, e de um juízo de cognição sumária, comparece imperioso reconhecer que a pretensão do impetrante merece ser albergada pela tutela de urgência. Por tais fundamentos, defiro a liminar e determino à autoridade coatora a adoção das providências necessárias ao fornecimento do tratamento prescrito no relatório médico de ID 14184443 (CPRE para descompressão das vias biliares), com o uso do material necessário, seja em unidade hospitalar da rede pública ou em hospital particular às expensas do Distrito Federal. Defiro os benefícios da assistência judiciária pleiteada, conforme declaração encartada no ID 14184440 (pg. 2). Oficie-se, com urgência, dando ciência do inteiro teor da presente decisão e solicitando informações (artigo 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009). Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial (artigo 7o, II, da Lei 12.016/2009). Após, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Brasília, 12 de fevereiro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador